Tribunal: TRF3
Processo: 5000027-02.2017.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
267/907)

5000027-02.2017.4.03.6136

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000027-02.2017.4.03.6136

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DIRCEU GALLERANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEILA RENATA RAMIRES MASTEGUIN - SP382169-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO JOSE SAMPAIO - SP223338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por Dirceu Gallerani contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora. O provimento jurisdicional reconheceu períodos de atividade rural e especial, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros fixados na data da citação.

A autarquia previdenciária alega falta de interesse de agir e requer a fixação do termo inicial na data da juntada do documento em juízo. O segurado pleiteia a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de documentos apenas em sede judicial acarreta a falta de interesse de agir; (ii) verificar a regularidade do reconhecimento do tempo de serviço rural e especial; e (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado pela resistência da autarquia em reconhecer os períodos pleiteados na esfera administrativa, tornando a via judicial necessária e útil, em observância ao Tema 350 do STF.

O reconhecimento da atividade rural e especial baseia-se em início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, atendendo aos requisitos dos artigos 55, 57 e 106 da Lei no 8.213/1991.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação é adequada quando a comprovação do direito apenas se consolida no âmbito jurisdicional mediante prova não submetida ao crivo administrativo, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

A ausência de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no processo administrativo impediu o reconhecimento do direito pela autarquia na época do requerimento, justificando a constituição da mora apenas com a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, aliadas ao prévio requerimento administrativo indeferido, caracterizam o interesse de agir do segurado. 2. Os efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido mediante prova produzida apenas em juízo devem retroagir à data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/1991, arts. 55, 57, 96 e 106; CPC, arts. 17, 373, 485, VI e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.090; STF, Tema 555.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000027-02.2017.4.03.6136

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DIRCEU GALLERANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEILA RENATA RAMIRES MASTEGUIN - SP382169-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO JOSE SAMPAIO - SP223338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por DIRCEU GALLERANI contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade rural e especial, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros a partir da citação.

Em suas razões recursais, o INSS aduz, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sustentando que a documentação comprobatória da especialidade foi apresentada apenas em sede judicial, o que feriria o prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). No mérito, pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do documento em juízo ou na citação, invocando o Tema 1.124 do STJ.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido DIRCEU GALLERANI argumenta que não houve inovação probatória em juízo, asseverando que os documentos já constavam do processo administrativo. Pugna pelo desprovimento do recurso autárquico e pela condenação do INSS em multa por litigância de má-fé e honorários recursais.

Ainda, em 2o Agravo Interno, o insurgente DIRCEU GALLERANI aduz que o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à Data do Requerimento Administrativo (DER), em 19/01/2017. Argumenta que a decisão monocrática se equivocou ao fixar a citação como termo inicial, pois não houve desídia do segurado na instrução do feito perante a autarquia, devendo ser observada a tese firmada no Tema 1.124 do STJ em favor do segurado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Trata-se de recursos interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por DIRCEU GALLERANI em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempos de serviço rural e especial, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. A autarquia federal sustenta a falta de interesse de agir e pugna pela fixação dos efeitos financeiros na data da juntada de documentos ou citação. O segurado, por sua vez, defende que o termo inicial deve retroagir à data do requerimento administrativo (DER), alegando que não houve desídia na instrução do processo administrativo.

Da Decisão agravada

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Do caso dos autos

Compulsando os autos e confrontado a r. sentença e as razões recursais, observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe aos seguintes debates: (i) reconhecimento de período de atividade rural sem registro, como segurado especial, em regime de economia familiar; (ii) possibilidade de cômputo de período vinculado a RPPS, por meio de contagem recíproca; e (iiii) reconhecimento da especialidade de determinados períodos contributivos.

Frise-se que se tornaram incontroversos os períodos contributivos reconhecidos administrativamente e/ou reconhecidos judicialmente, e não impugnados em sede recursal.

Quanto aos demais períodos controvertidos, é preciso adentrar à análise da comprovação dos fatos alegados, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

a) Da atividade rural sem registro

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe relevantes documentos, para comprovar a atividade rural no período alegado, dentre os quais se destacam:

- Comprovantes de matrícula escolar da parte autora e de sua irmã, na qual há indicação da profissão de "Lavrador" do genitor, nos anos de 1965 e 1971 (ID 107266837 - p. 26 a 28); e

- Certidão de óbito do genitor da parte autora, na qual consta a profissão de "Lavrador - aposentado", no ano de 2000 (ID 107266837 - p. 29).

Tratam-se de documentos consistentes em início de prova material exigido para o reconhecimento de tempo de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3o, LBPS.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

E, no caso dos autos, a prova oral trouxe relevantes informações para elucidação do caso, como é possível observar a seguir:

Testemunho do Sr. Claudionor Marcondes: informou que conhece a parte autora desde 1970, pois ele morava na Fazenda do Sr. Adalto, onde trabalhou; que a parte autora já morava nesta Fazenda, quando iniciou o seu trabalho; que trabalhavam na colheita do café, como diarista; que a parte autora morava com seus pais e mais 4 irmãos; que conhecia o pai da parte autora; que o pai da parte autora teve doença de chagas; que saiu da Fazenda por volta de 1975; que a parte autora se mudou para a propriedade do Sr. Carlos Rodrigues, na qual também trabalhou; que nesta propriedade havia várias famílias, em regime de colônia; que trabalhava lá como diarista na colheita de café; que depois a parte autora foi para a cidade, em Novais/SP; que passou a ter carteira assinada a partir da década de 1980; que trabalharam juntos na empresa Severínia, na qual ambos tinha carteira assinada;

Testemunho do Sr. Josete Luís: informou que conhece a parte autora desde 1980, quando passaram a trabalhar juntos, na cidade de Novais/SP; que trabalhavam na lavoura de laranja e cana, em regime de empreitada; que tinham carteira assinada.

Testemunho do Sr. Benedito Onofre: informou que conhece a parte autora desde que eram crianças, por volta de 1975; que moravam em Fazendas vizinhas quando eram crianças; que morava na propriedade do Sr. Carlos Rodrigues; que frequentava a escola que existia nesta propriedade; que moravam várias famílias nesta propriedade; que havia colheita de amendoim, algodão e outros cereais; que conheceu o pai da parte autora; que a parte autora saiu da propriedade e foi morar em Novais/SP; que trabalharam juntos, na cidade de Novais/SP, na lavoura de laranja, café e outras; que trabalharam juntos na propriedade do Sr. Adalto; que a parte autora morou nesta propriedade, quando seu pai ainda era vivo; que sempre morou em fazendas da região e que, por isso, conhece destes fatos.

Diante deste panorama, é possível dizer que a parte autora logrou êxito em comprovar a atividade rural, em regime de economia familiar e/ou diarista rural sem registro em CTPS. Os documentos em nome de seu pai são suficientes para servir como início de prova material, que foi corroborada pela prova oral.

Isso porque esta prova se mostrou coerente, harmônica e detalhada ao descrever os fatos, o que a torna não somente um elemento de reforço como também de ampliação da eficácia probante do início de prova material. Houve confirmação de moradia na propriedade do Sr. Adalto, na época em que o genitor da parte autora era vivo, em consonância com as alegações da parte autora. Além disso, houve descrição de outras propriedades em que a parte autora trabalhou e morou, as respectivas atividades rurais e os regimes de empreitada ou de safras, confirmações da fase de vínculos empregatícios registrados a partir da década de 1980 entre outras informações.

Desta forma, é possível concluir que a parte autora exerceu atividade rural sem registro, na qualidade de segurado especial, desde tenra idade até o seu primeiro vínculo empregatício formal.

b) Do tempo vinculado em RPPS e da contagem recíproca

Quanto à contagem recíproca, a LBPS prevê expressamente quais são os requisitos para que se aproveite o tempo de contribuição em um regime previdenciário para a concessão de benefício em outro, em seu art. 96, in verbis:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1o de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5o do art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003;

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor;

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4o do art. 40 e no § 1o do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. (Grifos nossos)

Ainda, há expressa disposição legal que permite a consideração das contribuições vertidas a outro regime, no Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), nas seguintes palavras:

Art. 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal.

(...)

§ 5o Observado o disposto no § 4o do art. 13, as contribuições vertidas para regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência.

Art. 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida:

I - pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social; ou

II - pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.

(...)

§ 3o Após as providências de que tratam os §§ 1o e 2o, e observado, quando for o caso, o disposto no § 9o, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando, obrigatoriamente:

I - órgão expedidor;

II - nome do servidor e seu número de matrícula;

II - nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão;

III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão;

IV - fonte de informação;

V - discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;

VI - soma do tempo líquido;

VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;

VIII - assinatura do responsável pela certidão, visada pelo dirigente do órgão expedidor; e

VIII - assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor e, no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social;

IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

(...)

§ 14. A certidão de que trata o § 3o deverá vir acompanhada de relação dos valores das remunerações, por competência, que serão utilizados para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria. (Grifos nossos)

No caso em questão, observa-se que a parte autora não apresentou os documentos exigidos pelo art. 96, LBPS ao INSS em seu requerimento administrativo. Tal fato justifica a negativa de cômputo do respectivo período, para fins de contagem recíproca do tempo em que houve vínculo de natureza estatutária e vinculação a Regime Próprio de Previdência Social.

Todavia, no âmbito desta ação judicial, a parte autora apresentou a devida Certidão de Tempo de Contribuição (ID 107266827), na qual se constata que o período contributivo não foi utilizado para obtenção de benefício perante outro sistema previdenciário, a permitir o seu cômputo para obtenção do benefício pretendido perante o Regime Geral de Previdência Social.

c) Das atividades especiais

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos diversos documentos, dentre os quais se destacam: extrato CNIS; cópia das CTPS; comprovantes de pagamento, com adicional de insalubridade/ periculosidade e PPPs (ID 107266836 e ID 107266837).

Desta prova documental, que satisfaz as exigências estabelecidas pela jurisprudência vinculante sobre o ônus da prova em matéria de especialidade (Tema Repetitivo 1090 e Tema 555 da Repercussão Geral), verifica-se que houve exposição ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos estabelecido na normativa previdenciária por todo o período contributivo alegado.

Desta maneira, é possível concluir que a parte autora logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a veracidade dos fatos constitutivos do direito pleiteado; enquanto que o INSS não teve a mesma sorte na tentativa de demonstrar a inexistência desses ou a existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito ao reconhecimento da especialidade dos períodos controversos, de acordo com o art. 373, CPC.

(...)

Desta maneira, impõe-se o reconhecimento e o cômputo dos seguintes períodos:

1) de 17/11/1977 a 31/08/1981 (RURAL SEM REGISTRO), contado como rural;

2) de 01/09/1981 a 08/01/1982 (SEVERINIA LTDA - RURAL), contado como comum;

3) de 27/09/1982 a 25/11/1982 (AURÉLIO NARDINI), contado como comum;

4) de 13/12/1982 a 28/02/1983 (OMERP LTDA - RURAL), contado como comum;

5) de 27/06/1983 a 17/08/1983 (AURÉLIO NARDINI), contado como comum;

6) de 26/09/1983 a 09/12/1983 (EMPREITEIRA UNIÃO LTDA - RURAL), contado como comum;

7) de 23/07/1984 a 08/12/1984 (SERVICAT - RURAL), contado como comum;

8) de 18/04/1985 a 08/06/1985 (BIANCHI LTDA - SERVENTE), contado como comum;

9) de 17/06/1985 a 14/02/1986 (EMPREITEIRA UNIÃO LTDA - RURAL), contado como comum;

10) de 15/02/1986 a 09/08/1986 (EMPREITEIRA UNIÃO LTDA - RURAL), contado como comum;

11) de 13/08/1986 a 20/11/1986 (NEIDE FERNANDES), contado como comum;

12) de 25/05/1987 a 30/05/1987 (MC MÃO DE OBRA LTDA), contado como comum;

13) de 01/07/1987 a 01/08/1987 (LUCIO TORRES LTDA - SERVENTE ), contado como comum;

14) de 02/08/1987 a 22/10/1987 (VOLKSWAGEN S/A), contado como comum;

15) de 23/10/1987 a 19/12/1987 (EMPREITEIRA UNIÃO LTDA - RURAL), contado como comum;

16) de 14/01/1988 a 11/04/1988 (NEIDE FERNANDES), contado como comum;

17) de 01/07/1988 a 02/01/1989 (ALVALUX LTDA), contado como comum;

18) de 13/02/1989 a 18/03/1989 (CARGIL CITRUS LTDA - RURAL), contado como comum;

19) de 03/07/1989 a 08/03/1990 (CARGIL CITRUS LTDA - RURAL), contado como comum;

20) de 10/05/1990 a 28/05/1990 (TUCURUÍ LTDA - RURAL), contado como comum;

21) de 25/06/1990 a 26/01/1991 (CARGIL CITRUS LTDA - RURAL), contado como comum;

22) de 01/04/1991 a 18/01/1993 (MUNICÍPIO DE TABAPUÃ), contado como comum;

23) de 01/03/1993 a 31/03/1993 (CITROSUCO LTDA - RURAL), contado como comum;

24) de 10/05/1993 a 22/05/1993 (CIAAGRÍCOLA COLOMBO - RURAL), contado como comum;

25) de 14/06/1993 a 30/12/1993 (MONTECITRUS LTDA - RURAL ), contado como comum;

26) de 02/05/1994 a 12/11/1994 (CIAAGRÍCOLA COLOMBO - RURAL), contado como comum;

27) de 21/11/1994 a 07/01/1995 (MONTECITRUS LTDA - RURAL ), contado como comum;

28) de 05/06/1995 a 16/12/1995 (USINA CATANDUVA S/A), contado como comum;

29) de 10/06/1996 a 08/02/1997 (MARIO BARALDI), contado como comum;

30) de 01/03/1998 a 18/09/1998 (JOSÉ RAINHO), contado como comum;

31) de 04/01/1999 a 22/06/1999 (MDA MONTAGENS LTDA ), contado como comum;

32) de 01/09/1999 a 30/10/1999 (JOSÉ BALDO), contado como comum;

33) de 09/11/1999 a 03/01/2000 (MDA MONTAGENS LTDA ), contado como comum;

34) de 04/01/2000 a 30/03/2000 (MARTINELLI PROJETOS LTDA), contado como comum;

35) de 04/04/2000 a 29/05/2000 (MARTINELLI PROJETOS LTDA), contado como comum;

36) de 30/05/2000 a 19/06/2000 (MARTINELLI PROJETOS LTDA), contado como comum;

37) de 10/07/2000 a 01/05/2011 (CERRADINHO S/A - RUÍDO), contado como especial 25;

38) de 02/05/2011 a 19/12/2014 (NOBLE BRASIL S/A - RUÍDO), contado como especial 25.

Sendo assim, conclui-se que, desde 19/12/2014 (DER), a parte autora cumpria com os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na EC 20, art. 1o, altera CF art. 201, § 7o, I, pois (i) cumpria o requisito tempo comum, com 35 anos, 9 meses e 21 dias, para o mínimo de 35 anos; e (ii) cumpria o requisito carência, com 335 meses, para o mínimo de 180 meses.

Do termo inicial dos efeitos financeiros

Em que pese a parte autora tenha logrado êxito na comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, verifica-se que isso somente se deu pela consideração de elementos probatórios apresentados somente nesta ação judicial.

Isso porque, somente com a apresentação da CTC nestes autos foi possível o reconhecimento do respectivo período contributivo, sem o qual a parte autora não cumpriria o requisito do tempo de contribuição (acumularia somente 34 anos e 3 dias).

Desta forma, incidem as prescrições estabelecida pelo E. STJ, no Tema Repetitivo 1124, segundo as quais o termo inicial do benefício concedido judicialmente, com base em prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, deve ser a data de citação da autarquia previdenciária, e não a do requerimento administrativo.".

I. Mérito

A questão atinente ao interesse de agir, suscitada pela autarquia previdenciária, não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio, sob a égide do princípio da inafastabilidade da jurisdição, admite a apreciação judicial de pretensões resistidas na esfera administrativa.

No caso vertente, a resistência do ente público em reconhecer os períodos de atividade rural e especial configura o interesse processual da parte autora, sendo a via judicial necessária e útil para a obtenção do bem da vida pretendido. O fato de haver a necessidade de dilação probatória ou a apresentação de novos elementos em juízo não elide o interesse de agir, uma vez que o requerimento administrativo prévio foi devidamente formulado, atendendo aos ditames fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

No que concerne ao reconhecimento da atividade especial e rural, a decisão monocrática fundamentou-se em robusto conjunto probatório, consubstanciado em documentos contemporâneos e prova testemunhal que corroboram o labor em condições nocivas e o regime de economia familiar.

Como é sabido, a legislação previdenciária, especificamente os artigos 55, 57 e 106 da Lei no 8.213/1991, autoriza tal reconhecimento mediante a apresentação de início de prova material, o que restou plenamente satisfeito nos autos.

Assim, a manutenção do mérito quanto à averbação dos tempos de serviço é medida que se impõe, ante a ausência de argumentos capazes de infirmar a higidez das provas valoradas.

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros, ponto de insurgência comum a ambos os agravantes, a decisão monocrática fixou-os na data da citação.

O debate deve ser dirimido sob a ótica do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina o termo inicial dos benefícios concedidos ou revisados mediante prova judicial.

No presente feito, verifica-se que a comprovação plena da especialidade e do labor rural apenas se consolidou no âmbito jurisdicional, mediante a integração da prova material com a oral e técnica.

Embora o agravante sustente a ausência de desídia, é certo que a Administração Previdenciária não detinha, ao tempo do requerimento, todos os elementos que apenas em juízo foram exauridos. Fixar o termo inicial na citação mostra-se condizente com o momento em que a autarquia foi efetivamente constituída em mora quanto à integralidade da pretensão ora reconhecida.

Tal entendimento preserva o equilíbrio entre a proteção social devida ao segurado e a responsabilidade administrativa, não se justificando a retroação à DER por insuficiência de prova plena naquele estágio, nem o adiamento para a data da juntada de documentos específicos, visto que a citação é o marco interruptivo da prescrição e constituição da mora processual.

Dessa forma, os fundamentos expostos na decisão monocrática permanecem hígidos e suficientes para a solução da lide, não tendo as partes apresentado fundamentos jurídicos novos ou aptos a modificar o convencimento firmado por ocasião do julgamento singular.

II. Conclusão

Ante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS e nego provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por Dirceu Gallerani contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora. O provimento jurisdicional reconheceu períodos de atividade rural e especial, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros fixados na data da citação.

A autarquia previdenciária alega falta de interesse de agir e requer a fixação do termo inicial na data da juntada do documento em juízo. O segurado pleiteia a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de documentos apenas em sede judicial acarreta a falta de interesse de agir; (ii) verificar a regularidade do reconhecimento do tempo de serviço rural e especial; e (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado pela resistência da autarquia em reconhecer os períodos pleiteados na esfera administrativa, tornando a via judicial necessária e útil, em observância ao Tema 350 do STF.

O reconhecimento da atividade rural e especial baseia-se em início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, atendendo aos requisitos dos artigos 55, 57 e 106 da Lei no 8.213/1991.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação é adequada quando a comprovação do direito apenas se consolida no âmbito jurisdicional mediante prova não submetida ao crivo administrativo, conforme a tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

A ausência de apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no processo administrativo impediu o reconhecimento do direito pela autarquia na época do requerimento, justificando a constituição da mora apenas com a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, aliadas ao prévio requerimento administrativo indeferido, caracterizam o interesse de agir do segurado. 2. Os efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido mediante prova produzida apenas em juízo devem retroagir à data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/1991, arts. 55, 57, 96 e 106; CPC, arts. 17, 373, 485, VI e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.090; STF, Tema 555.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos interpostos pelas partes autora e ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão